Tribunal: TJMT
Processo: 1012761-92.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012761-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KATIA RAQUEL DE SOUZA CASTILHO - CPF: 014.676.639-30 (ADVOGADO), TRANSMARANATA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.297.840/0001-19 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES JUDICIAIS. COMPORTAMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que proveu recurso de agravo de instrumento, determinando a manutenção de dois caminhões VOLVO na posse da empresa devedora até julgamento definitivo da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de essencialidade dos bens para a atividade empresarial de transporte rodoviário de cargas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção dos veículos objeto de alienação fiduciária na posse da devedora se justifica pela alegada essencialidade para sua atividade empresarial, considerando o conjunto probatório e o cumprimento das condições estabelecidas judicialmente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a manutenção de bens garantidores de alienação fiduciária na posse do devedor quando comprovada sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial, observados os princípios da função social da empresa e da preservação da atividade econômica.

4. A análise do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas demonstra que a empresa possui frota composta por cinco veículos automotores e vinte e quatro implementos, sendo que apenas dois caminhões constituem objeto dos contratos de financiamento em discussão, não representando, portanto, a integralidade ou a parcela substancial dos meios de produção.

5. A devedora descumpriu as condições estabelecidas na decisão anterior, notadamente quanto à contratação de seguro total dos veículos com cláusula beneficiária em favor do credor fiduciário e à disponibilização dos bens para vistoria, além de não ter apresentado contestação nos autos principais nem indicado o paradeiro dos veículos.

6. O comportamento processual da devedora viola os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, elementos essenciais para a manutenção da tutela diferenciada concedida em seu favor.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática, desprovendo o agravo de instrumento originário e determinando a busca e apreensão dos veículos garantidores dos contratos de financiamento.

Tese de julgamento:

"A manutenção de bens objeto de alienação fiduciária na posse do devedor exige comprovação efetiva da indispensabilidade para a atividade empresarial e rigoroso cumprimento das condições judiciais estabelecidas, não sendo suficiente a mera alegação de essencialidade quando a empresa possui frota diversificada e demonstra comportamento processual inadequado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 170, III; CC, arts. 113, 187 e 422; CPC, art. 1.021; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.349.709/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, REsp 89.679/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, j. 28.06.2005; TJMT, AI 1014179-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
contra a decisão monocrática (id. 285386359) proferida por este Relator que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1011499-04.2025.8.11.0002, que reformou a decisão objurgada, determinando:

“(...)
que os veículos descritos nos autos (caminhão VOLVO/FH 540 6X4T, chassi 9BVRG40D8ME897337, placa RQM8G21 e caminhão VOLVO/FH 540 6X4T, chassi 9BVRG40D8HE841173, placa IXL9G68) permaneçam na posse da empresa agravante até o julgamento definitivo da ação de busca e apreensão, observadas as seguintes condições:

a)
proibição de alienação, transferência ou oneração dos bens por qualquer forma;

b)
manutenção dos veículos em perfeito estado de conservação;

c)
contratação/manutenção de seguro total dos veículos, com cláusula beneficiária em favor do credor fiduciário;

d)
disponibilização dos bens para vistoria pelo credor mediante prévio agendamento de 48 horas;

e)
comprovação nos autos originários, a cada 90 dias, do cumprimento das condições acima.

Fica ressalvado o direito da instituição financeira à busca e apreensão dos bens em caso de descumprimento de qualquer das condições estabelecidas ou na hipótese de procedência da demanda originária.
” (Id: 285386359).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a manutenção da decisão afronta o artigo 5, inciso XXXV da Constituição Federal e ao Decreto-Lei n. 911/69. Continua afirmando que a legislação vigente não autoriza a suspensão da constrição com base na essencialidade de bens para a atividade empresarial, uma vez que o direito de propriedade do credor fiduciário prevalece sobre o interesse de continuidade das atividades do devedor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, reformando a decisão monocrática, negando provimento ao agravo de instrumento e mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo de Origem (Id: 290166994).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
agravo interno interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
contra a decisão monocrática (id. 285386359) proferida por este Relator que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1011499-04.2025.8.11.0002.

A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela provisória de urgência e determinou, em juízo de cognição sumária, a manutenção dos bens na posse da empresa agravante, ora agravada, até o julgamento definitivo da ação.

A parte agravante insurge-se contra tal decisão, argumentando, em síntese, que a decisão atacada viola o disposto no Decreto-Lei n.º 911/1969, que assegura ao credor fiduciário a imediata apreensão do bem em caso de inadimplemento, bem como que a constituição em mora da devedora foi regularmente comprovada e, que essencialidade dos veículos à atividade econômica da devedora não impede a retomada da posse do bem, tampouco justifica a supressão do direito do credor.

Pois bem. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, o agravo interno é cabível contra decisões monocráticas proferidas no âmbito dos tribunais. Todavia, sua procedência exige a demonstração de que a decisão agravada padece de erro material, ilegalidade manifesta ou omissão relevante. No caso em exame, nenhum desses vícios se verifica.

Ao contrário, a decisão impugnada apresenta-se em harmonia com os fundamentos jurídicos aplicáveis, com a jurisprudência consolidada e com os princípios que norteiam o ordenamento contratual contemporâneo, notadamente no que se refere à preservação da atividade empresarial e à função social do contrato.

É inquestionável que o Decreto-Lei nº 911/1969 atribui ao credor fiduciário direito potestativo à busca e apreensão do bem em caso de inadimplemento do devedor, bastando para tanto a comprovação da mora, nos termos do § 2º do art. 2º do referido diploma legal.

Cito:

“Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
”

Ocorre, todavia, que o exercício desse direito deve se submeter aos limites constitucionais e principiológicos do ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no que tange aos princípios da função social da empresa (art. 170, III, da CF/88), da boa-fé objetiva (art. 113 e art. 422 do CC), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e da preservação da empresa como unidade produtiva e geradora de empregos e tributos, mesmo fora do espectro da recuperação judicial.

O direito à tutela jurisdicional do credor não pode ser exercido de forma desarrazoada ou desproporcional, tampouco de maneira a aniquilar o núcleo econômico da empresa devedora, o que configuraria abuso de direito vedado pelo art. 187 do Código Civil.

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo sem recuperação judicial da empresa, tem admitido a flexibilização da regra geral do Decreto-Lei nº 911/69 quando demonstrada a essencialidade do bem para a atividade empresarial.

Com efeito,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. LIMINAR DEFERIDA. PEDIDO PARA REAVER A POSSE DO BEM EM MÃOS DO DEVEDOR NÃO CONCEDIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE NECESSÁRIO À ATIVIDADE LABORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O BEM É IMPRESCINDÍVEL À ATIVIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “(...)
2. A manutenção da posse do bem nas mãos do devedor somente é possível em casos excepcionais, quando restar comprovado a sua essencialidade para a continuidade da atividade laborativa do mesmo. 3. Agravo conhecido e não provido.
(STJ – REsp: 1196209PR 2010/0100441-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 19/03/2015)” (TJPR – AI 0005806- 68.2018.8.16.0000 – 17ª C.C. – Relator Jefferson Alberto Johnsson – Julgamento 12/04/2018) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS INDISPENSÁVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO NA POSSE.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial. Precedentes. 2. As conclusões da Corte local acerca da imprescindibilidade dos veículos para a continuidade da empresa decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que atrai a aplicação da Súmula
7
/STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1349709 / SP, Terceira Turma, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20-2-2018 – grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA (TRATORES). BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DO PRODUTOR RURAL. DECRETO-LEI N. 911/1969, ART. 3º. EXEGESE. I. Merece tempero a concessão da medida liminar prevista no art. 3º do Decreto-lei n. 911/69, quando se trate de bem necessário ao sustento do réu, caso do maquinário agrícola fiduciariamente alienado, ausente qualquer particularidade que desse margem a entendimento contrário em face da tese de fundo discutida. II. Recurso especial não conhecido.” (REsp 89.679/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2005, DJ 29/08/2005, p. 345)

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS INDISPENSÁVEIS. SÚMULA 7⁄STJ. 1
. Admite-se a manutenção dos bens garantidores da alienação fiduciária na posse do devedor se demonstrada a indispensabilidade de tais bens para o exercício da empresa
. 2. No presente caso, ante a ausência de manifestação pelo Tribunal de origem acerca da indispensabilidade, ou não, dos bens alienados fiduciariamente e objetos da garantia, o acolhimento da argumentação dos ora recorrentes demandaria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7⁄STJ. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1.193.791⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28⁄6⁄2011, DJe 1⁄7⁄2011 – grifo nosso)

O eg. TJMT já caminhou no mesmo sentido,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A LIMINAR RECURSAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL (CAMINHÃO) – ESSENCIALIDADE PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O entendimento do STJ é de que “é possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial” (AgRg no REsp 1349709/SP). Se parte agravante do instrumento demonstra ser atuante no ramo de transporte rodoviário de cargas e que a apreensão do bem móvel irá acarretar prejuízo de grande monta, dada dificuldade na readequação da malha de serviço e a proximidade da colheita da safra agrícola 2024, é justificável, ainda que caráter excepcional, que a devedora seja mantida na posse do bem, até ulterior deliberação judicial
.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10141790220248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024) (destaquei)

Contudo, é necessário se comprovar a indispensabilidade dos bens para a atividade empresarial.

Nesse sentido,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DA POSSE DOS BENS APREENDIDOS À DEVEDORA – ARGUIÇÃO DE QUE O BEM É ESSENCIAL PARA SUA ATIVIDADE LABORATIVA – LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ QUE O BEM APREENDIDO DEVE FICAR EM MÃOS DO DEPOSITÁRIO INDICADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - ART. 3.º, § 1.º DO DECRETO-LEI N. 911/69 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE A INDISPENSABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAR A APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL – PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO – NECESSIDADE RECONHECIDA PELO JULGADOR – LIVRE CONVENCIMENTO - ART. 370 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível a manutenção dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária na posse do devedor somente quando verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial. Precedentes. Na hipótese, a Agravada não trouxe qualquer documento que demonstre que os veículos apreendidos são os únicos bens utilizados para a atividade da empresa, ou qualquer outra prova a reforçar sua alegação, tornando frágil a tese suscitada a fim de mitigar a aplicação do Decreto-lei n.º 911/69. No que tange à realização de perícia contábil, trata-se do princípio do livre convencimento motivado, o qual coloca o juiz como destinatário final da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento das partes, a escolha e o deferimento das provas necessárias para a busca da verdade real.” (N.U 1002880-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019).

A decisão monocrática recorrida suscitou que os veículos objeto da ação judicial seriam essenciais à atividade econômica da agravada, cuja finalidade social é o transporte rodoviário de cargas, conforme comprovaria o contrato social e documentos da ANTT.

Efetuando revisão da prova documental dos autos, o que se extrai é a existência do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RRNTRC – emitido junto a ANTT (id. 281935864) em prol da agravante, informando, então, que a frota da recorrente é composto por
05 (cinco) veículos automotores
e
24 implementos,
totalizando um volume de
24 (vinte e quatro) veículos.

Nessa ordem de análise, o que se extrai é que os “implementos rodoviários” mencionados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), conforme estabelecido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), são
veículos rebocados
ou
acopláveis a veículos de tração
, utilizados para complementar a capacidade de carga ou funcionalidade de um veículo automotor de carga
[1]
.

Os contratos em discussão nestes autos - contratos de financiamento nº 100570464/30290 e nº 387437544/30290 – possuem como garantia fiduciária apenas e tão somente
02 (dois)
caminhões VOLVO/FH 540 6X4T, placas RQM8G21 e IXL9G68, respectivamente.

Não verifico prova nos autos de que a apreensão dos veículos inviabilizaria por completo a continuidade das operações, conforme afirmado na exordial do recurso e reconhecido na decisão monocrática em discussão.

Ademais, é certo que a decisão monocrática estabeleceu condições para a manutenção dos veículos em poder da agravada, a saber:

“
a)
proibição de alienação, transferência ou oneração dos bens por qualquer forma;

b)
manutenção dos veículos em perfeito estado de conservação;

c)
contratação/manutenção de seguro total dos veículos, com cláusula beneficiária em favor do credor fiduciário;

d)
disponibilização dos bens para vistoria pelo credor mediante prévio agendamento de 48 horas;

e)
comprovação nos autos originários, a cada 90 dias, do cumprimento das condições acima.

Fica ressalvado o direito da instituição financeira à busca e apreensão dos bens em caso de descumprimento de qualquer das condições estabelecidas ou na hipótese de procedência da demanda originária.” (id. 285386359)

Contudo, não há nos autos (no presente feito ou nos autos de origem), comprovação da contratação/manutenção de seguro total dos veículos, com cláusula beneficiária em favor do credor fiduciário (item “c”) e nem disponibilização dos bens para vistoria pelo credor mediante prévio agendamento de 48 horas (item “d”).

Ademais, calha ponderar que em análise ao processo principal o agravante embora tenha comparecido nos autos (id.

191556290 dos autos de origem), não apresentou contestação e nem indicou o paradeiro dos veículos, confirmando, assim, a violação às condições estabelecidas na decisão recorrida, bem como a ausência de boa-fé e violação ao princípio da cooperação que deve nortear os atores do sistema de justiça.

Assim, apesar da decisão monocrática assentar que
“(...) a apreensão de dois caminhões representaria significativa restrição ao seu funcionamento regular, potencialmente culminando na paralisação de suas atividades, inadimplemento de obrigações contratuais e trabalhistas, e consequente agravamento de sua crise financeira.”
(id. 282243393), revejo o entendimento, pois compreendo que a manutenção de mais de 50% da frota, aliada aos 24 implementos registrados no RNTRC e ao comportamento processual verificado no processo de origem, importam reconhecer a necessidade de manutenção do
decisum
originalmente recorrido do juízo de primeiro grau, que concedeu a busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente e garantidos através dos contratos n. 100570464/30290 e nº 387437544/30290.

Portanto, por não verificar a presença de comprovação da essencialidade dos bens em discussão, bem como em função da revisão do entendimento anteriormente adotado, conforme razões expostas, e ante ao descumprimento das condições expostas na decisão do id. 285386359,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática,
DESPROVENDO
o recurso e agravo de instrumento originalmente interposto para confirmar a decisão recorrida que determinou a Busca e Apreensão dos bens garantidos pelos contratos de financiamento nº 100570464/30290 e nº 387437544/30290 (caminhões VOLVO/FH 540 6X4T, placas RQM8G21 e IXL9G68).

É como voto.

[1]

https://portal.antt.gov.br/documents/359209/0/Manual%2Bde%2BFiscalização%2Bdo%2BTransporte%2BRodoviário%2BNacional%2Bde%2BCargas.pdf/8dfea07d-e98c-6795-7321-b883eb47b8ea?t=1592236528833&utm_

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025